Tribunal: TJDFT
Processo: 0730534-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730534-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EXEQUENTE: LEIDY DAYANE DE OLIVEIRA DE SOUSA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno em cumprimento de acórdão em mandado de segurança (2016.00.2.030260-8), deflagrado por LEIDY DAYANE DE OLIVEIRA DE SOUSA em desfavor da SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERA e do DISTRITO FEDERAL. Em conformidade com o art. 1.021, II, do CPC, intimem-se os agravados para responderem ao recurso (SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERA e do DISTRITO FEDERAL). Após, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator